Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-61.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000849-61.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENILTA ALVES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da contratação, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, insurgindo-se a autora exclusivamente quanto ao valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da reparação civil, diante de fraude em empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a inexistência da contratação, pois laudo pericial grafotécnico conclui que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi realizada pela autora, tornando indevidos os descontos em seu benefício previdenciário.

4. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. Configura-se o dano moral in re ipsa, uma vez que a indevida subtração de verba alimentar de aposentadoria gera angústia, insegurança e violação à dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de pessoa idosa.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa da vítima e, simultaneamente, assegurando caráter punitivo-pedagógico suficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

7. Considera-se, para a quantificação, a gravidade da falha na prestação do serviço, a extensão do dano, a condição de hipervulnerabilidade da consumidora e o porte econômico da instituição financeira.

8. Verifica-se que o valor fixado na origem é insuficiente para cumprir as finalidades da reparação, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento configura dano moral in re ipsa.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a função compensatória e pedagógica da reparação, podendo ser majorada quando insuficiente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000849-61.2020.8.05.0051, da Comarca de Carinhanha/BA, em que figuram como
Apelante ZENILTA ALVES DOS SANTOS SILVA e Apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)